Tribunal: TJSP
Processo: 2176335-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REQUISITOS. PRESENÇA. Decisão que indeferiu o pedido de liminar, consistente no imediato enquadramento da impetrante no Simples Nacional. Reforma. Possibilidade. A negativa da Administração Pública estava fundamentada em débito em aberto, o qual foi adimplido pela recorrente. Regular exclusão do referido óbice. A comprovação da quitação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REQUISITOS. PRESENÇA. Decisão que indeferiu o pedido de liminar, consistente no imediato enquadramento da impetrante no Simples Nacional. Reforma. Possibilidade. A negativa da Administração Pública estava fundamentada em débito em aberto, o qual foi adimplido pela recorrente. Regular exclusão do referido óbice. A comprovação da quitação da pendência traduz a presença do elemento de convicção necessário à concessão da liminar. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176335-73.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
CARLO ENRICO CHIAROTTO PIERRO - ME, é agravado CHEFE DO POSTO
FISCAL DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ-SP DA SECRETÁRIA DA
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO..
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176335-73.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2176335-73.2019.8.26.0000
Agravante: Carlo Enrico Chiarotto Pierro - ME
Agravado: Chefe do Posto Fiscal do Município de Santo André-SP da
Secretária da Fazenda do Estado de São Paulo.
Interessado: Procuradoria Geral do Estado de São Paulo - Seccional de Santo
Anndré-sp
Comarca: Santo André
Juiz: CÉSAR AUGUSTO DE OLIVEIRA QUEIROZ ROSALINO
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 15988
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. LIMINAR. REQUISITOS. PRESENÇA.
Decisão que indeferiu o pedido de liminar, consistente no
imediato enquadramento da impetrante no Simples
Nacional.
Reforma.
Possibilidade.
A
negativa
da
Administração Pública estava fundamentada em débito em
aberto, o qual foi adimplido pela recorrente. Regular
exclusão do referido óbice. A comprovação da quitação da
pendência traduz a presença do elemento de convicção
necessário à concessão da liminar. Decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 31/35 que, em mandado de segurança
impetrado por Carlo Enrico Chiarotto Pierro - ME em face de ato coator do
Chefe do Posto Fiscal do Município de Santo André-SP da Secretária da
Fazenda do Estado de São Paulo, indeferiu o pedido de liminar, consistente no
imediato enquadramento da impetrante no Simples Nacional.
Inconformada, a agravante sustentou o seguinte: a) ao
optar pelo regime estadual de tributação SIMPLES, foi informada da
existência de débitos de IPVA de 2018 no valor de R$ 2.012,65, o qual foi
imediatamente quitado e apresentado à autoridade fiscal estadual em pedido
de reconsideração; b) ficou surpresa porque novamente foi indeferido o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176335-73.2019.8.26.0000 -Voto no
3
pedido do SIMPLES, tendo em vista outro débito de IPVA referente a outro
veículo, agora referente ao ano de 2017, no valor de R$ 69,47; c) não foi
apontado o débito de R$ 69,47 quando do primeiro indeferimento; d) o
segundo pedido de reconsideração foi indeferido porque intempestivo; a
recorrente não sabia do outro débito, senão o teria quitado; e) a conduta da
autoridade administrativa está causando enorme prejuízo às atividades
econômicas da impetrante, além de ser desproporcional; f) existência de
“fumus boni juris” e “periculum in mora” que sustentam os fundamentos
apresentados pela impetrante, ora agravante.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado com a atribuição de efeito ativo e respondido (fls. 111/115),
arguida a perda de objeto recursal.
É o relatório.
Intimada a manifestar-se sobre a arguição de perda de
objeto recursal, a parte agravante requereu o julgamento do presente agravo
de instrumento, com a conformação da decisão monocrática que antecipou os
efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019 do Código de Processo
Civil.
Pois bem. A concessão da liminar em mandado de
segurança reclama a coexistência dos requisitos estabelecidos no art. 7o, III,
da Lei Federal n.o 12.016/09, a saber: a relevante fundamentação do direito
alegado e o risco da ineficácia da medida proposta.
Na lição de Cássio Scarpinella Bueno, o impetrante
deverá convencer o magistrado de que é portador de melhores razões que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176335-73.2019.8.26.0000 -Voto no
4
parte contrária; que o ato coator é, ao que tudo indica, realmente abusivo ou
ilegal (A Nova Lei do Mandado de Segurança, Ed Saraiva, São Paulo, 2010,
2a ed., pág. 64).
Além disso, o deferimento do pedido liminar pressupõe
a comprovação da insuficiência do tempo de processamento do mandado de
segurança, que já é bastante abreviado, a ensejar a tutela jurisdicional
imediata e provisória, assegurando a eficácia da sentença mandamental.
Na hipótese em apreço, os elementos de informação que
instruem os autos apontam a ilegalidade ou abuso de poder no ato praticado
pela autoridade administrativa, como alega o impetrante, ora agravante.
Isso porque a pendência financeira apresentada pela
Administração Pública, responsável pelo indeferimento da inclusão da
recorrente no SIMPLES, foi quitada pela contribuinte, tendo o comprovante
de pagamento vindo aos presentes autos (fls. 99).
Dessa forma, com a juntada de comprovação idônea da
quitação do pagamento, foi elidida a presunção de veracidade, legitimidade e
legalidade de que goza o ato administrativo.
Presentes os requisitos necessários, conclui-se pela
reforma da r. decisão agravada, para deferir o pedido liminar e determinar seja
afastado o óbice consistente na pendência do débito apontado a fls. 98 destes
autos, permitindo a inclusão da contribuinte no Simples caso não haja outros
obstáculos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176335-73.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator